Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52160296, o exequente informou estar ciente dos ofícios de ID: 42528986 e 42975752 e requereu a extinção da execução em relação a HELENO POSSIDONIO DE LIMA e HELENA MARIA DE OLIVEIRA. O Distrito Federal não se manifestou sobre os expedientes da COORPRE (ID: 52719878). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 42528986 e 42975752, operou-se o adimplemento dos precatórios n. 0702843-56.2022.8.07.0000 e n. 0702842-71.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos credores HELENO POSSIDONIO DE LIMA e HELENA MARIA DE OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarda-se o trânsito em julgado dos embargos à execução correspondentes, consoante decido no ID: 51693900. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador